Tribunal: TJDFT
Processo: 0732843-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0732843-05.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATALINA FUJIKO YAMASHITA, LUCIANA NAMI HIRAIWA, BRUNO JOU HIRAIWA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por NATALINA FUJIKO YAMASHITA, LUCIANA NAMI HIRAIWA e BRUNO JOU HIRAIWA contra a seguinte sentença proferida na LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA requerida em face do BANCO DO BRASIL S/A: “Cuida-se de liquidação provisória da sentença proferida na ação civil pública de n.o 94.0008514-1, que tramitou na 3.a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, c/c os acórdãos que dirimiram o REsp n.o 1.319.232 e o EREsp de mesmo número, deduzida por NATALINA FUJIKO YAMASHITA, LUCIANA NAMI HIRAIWA e BRUNO JOU HIRAIWA, requerentes, contra BANCO DO BRASIL S/A, requerido. Citado, o requerido apresentou os demonstrativos das contas vinculadas às cédulas rurais de números 88/00636-0, 86/00497-2, 87/00824-6 e 89/00055-2, nas quais se funda a pretensão da parte requerente, e demonstrou a inexistência de crédito decorrente da aplicação das balizas estabelecidas no título judicial liquidando: em relação à primeira, uma vez que teve o saldo devedor atualizado pelas Obrigações do Tesouro Nacional (OTN), índice distinto daquele afastado nos termos da sentença proferida na ação civil pública de n.o 94.0008514-1; e, em relação às demais, porque os requerentes não teriam se desincumbido de adimplir os seus respectivos saldos devedores. Instada a demonstrar seu interesse processual, nos termos da decisão de id. 106321719, a parte requerente se insurgiu, requerendo a apresentação de documentos pela parte adversa e sobrelevando a presunção de pagamento dos saldos devedores das cédulas rurais de números 86/00497-2, 87/00824-6 e 89/00055-2 em razão da baixa dos gravames hipotecários delas decorrentes, questões estas afastadas pelo Juízo nos termos da decisão de id. 117793431, ademais, preclusa. É o que cumpre relatar. Decido. Conforme se depreende do dispositivo da sentença proferida na ação civil pública de n.o 94.0008514-1, que tramitou na 3.a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, c/c os acórdãos que dirimiram o REsp n.o 1.319.232 e o EREsp de mesmo número, o requerido foi condenado ao ressarcimento das quantias pagas pelos mutuários relativas à diferença entre o IPC (84,32%) e o BTN (41,28%), pertinentes a março de 1990, incidente sobre o saldo devedor das cédulas rurais emitidas em seu favor. A liquidação foi extinta em relação à cédula rural de n.o 88/00636-0 conforme decisão de id. 117793431. Ademais, da leitura dos elementos de convicção que instruem o feito, em especial dos demonstrativos de conta vinculada de ids. 94700681 a 94703759, apura-se que os saldos devedores relativos às cédulas rurais de números 86/00497-2, 87/00824-6 e 89/00055-2 em que se escuda a pretensão "sub judice" não foram liquidados, não tendo os requerentes, muito embora reiteradamente instados a tanto, se desincumbido de demonstrar tal pagamento. ANTE O EXPOSTO, dirimindo o mérito da demanda, julgo improcedente o pedido (CPC, artigo 487, inciso I). Conforme motivação "supra", não existe saldo credor em favor da parte requerente decorrente das cédulas rurais de números 86/00497-2, 87/00824-6 e 89/00055-2, na forma reconhecida na ação civil pública de n.o 94.0008514-1. Arcará a parte requerente com custas processuais e honorários advocatícios do patrono do requerido, os quais arbitro em R$ 1.000,00.” Os Agravantes sustentam que compete ao Agravado apresentar a documentação comprovando que o diferencial do Plano Collor foi incluído na securitização. Afirmam que só têm acesso aos contratos, sendo necessário baixar o feito em diligência para confirmação da composição do valor da securitização e se efetivamente houve pagamento. Ressaltam que os documentos demonstram que os índices dos contratos eram os da poupança. Requerem o provimento do recurso para determinar a expedição de ofício à União para requisição de informações acerca da composição da securitização e a homologação do valor que vier a ser apurado após as referidas informações. Ausente o recolhimento do preparo, em razão da concessão da gratuidade de justiça. Em contrarrazões, o Agravado argumenta que os Agravantes utilizaram via recursal inadequada, porquanto o recurso cabível contra a sentença que extingue a liquidação de sentença é a apelação. Alega que apenas as cédulas que possuem os rendimentos da poupança como índice a ser aplicado para débito da correção monetária é que correspondem ao objeto da Ação Civil Pública. Assinala que não é o caso de inversão do ônus da prova, de modo que o ônus da prova de que fazem jus às diferenças pleiteadas compete aos Agravantes. Afirma que, se o diferencial do Plano Collor foi incluído na securitização, e o mutuário não a liquidou, nenhuma diferença será devida e, no caso dos autos, a repactuação no 105.101.484 – que é a composição das operações 86/00497-2, 87/00824-6 e 89/00055-2 e securitização no 105.100.454 – foi cedida e em 03.01.2008 inscrita em Dívida Ativa da União (Processo Administrativo 19930.002668/2008-84 - Procuradoria da Fazenda Nacional no Estado de Goiás). Pugna pelo não conhecimento ou pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. O recurso não é cabível. A liquidação de sentença representa incidente processual e por isso o pronunciamento judicial que a soluciona em princípio não se qualifica como sentença, mas decisão interlocutória que, consoante a inteligência dos artigos 203, §§ 1o e 2o, e 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desafia agravo de instrumento. Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: “A liquidação tem natureza jurídica de incidente, pouco importando a forma com que se dê. Também é irrelevante para essa natureza a origem do título judicial. Constitui sempre providência integrativa da sentença exequenda, com o objetivo de oferecer liquidez ao título antes ilíquido. Por seu turno, a decisão que julga a liquidação é, claramente, uma decisão sobre o mérito, ou, mais precisamente, uma decisão sobre parcela do mérito posto na ação que deu origem à sentença condenatória. Não obstante isso, por simples opção estrutural, deve ser qualificada como decisão interlocutória, até para sujeitar-se ao recurso que é mais adequado para ser empregado para atacar atos praticados no curso do processo. (O Novo Processo Civil, 3a ed., RT, p. 435)” Não é o que se verifica, todavia, quando se cuida de liquidação individual de sentença coletiva, dada a sua autonomia em relação ao processo de onde emanou o título judicial, tanto que dá início a uma nova relação processual de cunho cognitivo destinada não só à apuração do quantum debeatur, mas também do an debeatur. Na lição de Sérgio Shimura: “Na ação coletiva para defesa de direitos individuais homogêneos, embora o pedido seja certo, a sentença será genérica, de modo a permitir a cada vítima lesada demonstrar e quantificar o dano experimentado (art. 81, parágrafo único, II, e art. 91, CDC). Então, cada interessado, individualmente, deve promover a sua respectiva habilitação (rectius, ação de liquidação) para posterior execução. A outra peculiaridade consiste na necessidade de prova plena, pelo lesado, do fato danoso, do prejuízo sofrido e do nexo etiológico, isto é, tanto do an debeatur como do quantum debeatur. Portanto, prevalece a regra da liquidação por artigos, em que cada indivíduo lesado terá de provar o respectivo fato novo (novo, porque não objeto de decisão expressa na sentença condenatória genérica). (Tutela Coletiva e sua efetividade, Editora Método, 2006, p. 148/149)” O objeto da liquidação individual de sentença coletiva é bem mais amplo e complexo do que o objeto da liquidação de sentença que a legislação processual qualifica como mero incidente. Na precisa abordagem de Teori Albino Zavascki: “O fato novo, na liquidação da sentença genérica da ação coletiva, é o que resulta da margem de heterogeneidade dos direitos subjetivos: a definição da sua titularidade e da sua exigibilidade pelo demandante da liquidação, bem como o montante a ele particularmente devido. (Processo Coletivo, 2a ed., RT, p. 201)” Tem, assim, a liquidação individual de sentença coletiva outra amplitude jurídica, mesmo porque inaugura uma nova relação processual de cunho cognitivo suscetível à litigiosidade imanente a qualquer demanda dessa natureza. Tendo em vista essa singularidade processual que aproxima a liquidação individual de sentença coletiva de uma ação tipicamente de conhecimento, o pronunciamento judicial que a extingue corresponde a sentença e, por via de consequência, desafia apelação. Com efeito, se uma fase autônoma da relação processual é extinta, o recurso cabível contra o pronunciamento judicial é a apelação, presente o disposto no artigo 203, § 1o, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, ensina Humberto Theodoro Júnior: “Não é o conteúdo que qualifica a decisão como sentença, mas, sim, o fato de ela extinguir ou não o processo ou uma de suas fases. (Humberto Theodoro Júnior, Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, 56a ed., Forense, p. 485)” Note-se que o pronunciamento judicial recorrido não só foi qualificado pelo douto juiz que o proferiu como sentença, mas consigna expressamente a extinção do processo com resolução de mérito, contexto dentro do qual avulta o cabimento da apelação. Sobre o tema, anota Pedro Miranda de Oliveira: “Em última análise, a impugnação da decisão que julga a liquidação de sentença por meio do recurso de agravo de instrumento simplifica os trâmites recursais, e não impede, em princípio, o imediato cumprimento da sentença condenatória mediante execução provisória. Excepcionalmente, porém, a decisão prolatada em sede de liquidação pode efetivamente encerrar o processo, hipótese em que terá natureza de sentença, contra ela cabendo o recurso de apelação. É o exemplo da decisão que declara liquidação com valor zero, determinando a extinção do processo e seu arquivamento. (Novíssimo Sistema Recursal, 4a ed., tirant brasil, p. 361/362)” Só se pode cogitar de incidente processual quando, a despeito da sua extinção, a relação processual subsiste. Não é o que ocorre quando se extingue liquidação individual de sentença coletiva que, segundo os artigos 97 e 98 do Código de Defesa do Consumidor, é portadora de autonomia processual. Não é por outra razão que o artigo 98 faz menção a “sentença de liquidação”. A respeito dessa individualidade processual da liquidação individual de sentença coletiva, sobreleva a doutrina de Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart: “Na liquidação, o autor – a vítima ou seu sucessor, ou ainda o legitimado coletivo – deve provar que, em vista da responsabilidade do réu (já reconhecida), há direito à indenização. Além do dano e da relação de causalidade, deverá ficar provado o quantum. É preciso, pois, que a vítima demonstre que sua situação subsume-se à hipótese reconhecida em sentença, como autorizadora da responsabilidade do réu. Para esse fim, cria-se verdadeira ação nova (chamada por muitos de ação de cumprimento), em que se abre novo contraditório, não para demonstrar a responsabilidade do réu sobre o fato danoso, mas para estabelecer o direito de indenização àquele que se apresenta como vítima do fato. (Curso de Processo Civil, Volume 2, 7a ed., RT, p. 757)” À vista, pois, dessa clara categorização do pronunciamento judicial recorrido, avulta o descabimento do agravo de instrumento interposto, nos termos dos artigos 1.009, caput, e 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE EXTINGUIU O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83 DO STJ. 1. A jurisprudência desta Corte tem entendimento pacífico no sentido de que a apelação é o recurso cabível contra a decisão que põe fim ao cumprimento de sentença. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1.824.436/SP, 4a T., rela. Mina. Maria Isabel Gallotti, DJe 25/11/2021)” “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. EXTINÇÃO DE FASE. AUSÊNCIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. FUNGIBILIDADE. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. (...) 4. O Superior Tribunal de Justiça entende que as decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva, têm natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado. Precedentes. 5. O recurso de apelação somente é cabível quando ocorre a extinção da execução, o que não houve na presente hipótese. (...) (AgInt no AREsp 1.611.874/MT, 3a T., rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, DJe 18/05/2021)” Na mesma diretriz, assentou este Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CABIMENTO. DECISÃO QUE EXTINGUE LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA RECORRIDA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, o recurso cabível contra decisões proferidas em liquidação de sentença é o agravo de instrumento. No entanto, se o decisum questionado acolheu o laudo pericial para reconhecer a inexistência do próprio crédito vindicado, colocando fim à demanda e determinando a remessa dos autos ao arquivo, deve ser reconhecida a natureza definitiva do pronunciamento judicial (art. 203, §1o, do CPC) e, por conseguinte, o cabimento da apelação. (...) (APC 07195567920178070001, 1a T., rel. Des. Carlos Rodrigues, DJE 21/1/2020)” Não há que se cogitar da aplicação do princípio da fungibilidade, dada a inexistência de dúvida objetiva quanto à natureza da decisão recorrida e ao recurso apropriado. De fato, constitui erro inescusável, inconciliável com o princípio da fungibilidade recursal, a interposição de agravo de instrumento contra sentença terminativa que extingue a liquidação individual provisória de sentença coletiva. A propósito, decidiu esta Corte de Justiça: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO ZERO APURADA POR PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA PENDENTE A SER QUITADA PELO DEVEDOR. QUANTUM DEBEATUR IGUAL A ZERO. CIRCUNSTÂNCIA CARACTERIZADORA DA INCOMPLETUDE DO TÍTULO JUDICIAL PORQUE ATESTADA POR PROVA TÉCNICA A AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIOA EXIGÍVEL AO DEVEDOR. DOCUMENTO QUE EM FASE SE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA SE MOSTRA SEM APTIDÃO PARA LASTREAR DEMANDA EXECUTIVA. INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO QUE LEVA À EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PROVIMENTO JUDICIAL COM CONTEÚDO DECISÓRIO QUE INVIABILIZA A PRETENSÃO EXECUTIVA DEDUZIDA PELO CREDOR/EXEQUENTE. ATO JUDICIAL QUE INEQUIVOCAMENTE SE CARACTERIZA COMO SENTENÇA. DECISÃO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SOMENTE IMPUGNÁVEL POR RECURSO DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MANEJO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA COMBATER A SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO DE EXECUÇÃO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. ERRO GROSSEIRO.APLICAÇÃO INVIÁVEL DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NOMEM IURIS DADO AO ATO JUDICIAL. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A existência de conteúdo decisório com carga de lesividade ao patrimônio jurídico é o que caracteriza o pronunciamento judicial como passível de recurso, independentemente da forma como seja intitulado. Assim, os despachos, como regra geral, não são recorríveis, pelo que quanto a eles não se opera a preclusão. Todavia, podem ser excepcionalmente impugnados quando representativos de indevida ordenação do processo e, assim, com potencialidade de gerar dano à parte. Já as decisões interlocutórias e as sentenças, pelo conteúdo decisório que encerram, são passíveis de recurso, sendo certo que haverá a parte de observar a sistemática recursal estabelecida na lei processual civil para manejar de forma adequada a impugnação contra o provimento judicial que desatende a seus interesses. 2. Caso concreto em que a decisão agravada resolveu a questão principal posta na liquidação de sentença e, ao fazê-lo (conteúdo decisório), pôs fim ao procedimento instaurado pela parte para liquidação do julgado afirmando a impossibilidade de ter seguimento a demanda executiva, porque apurara a prova pericial não pender dívida a ser quitada pelo devedor. Hipótese em que configurada liquidação zero. Provimento judicial que tem inequívoca natureza de sentença. 3. Certificando a prova técnica produzida em fase de liquidação provisória de sentença que não pende dívida a ser quitada pelo devedor, inequívoco revelar a situação processual a ausência de titulo executivo exigível, uma vez que nada deve a parte executada por conta do apuradoquantum debeatur igual a zero. Hipótese que leva à necessária extinção do processo de execução fundado em documento (sentença) que se fez incompleto com a identificação de circunstância afirmativa de que nada pode ser exigido ao devedor. 4. A decisão que decreta a prematura extinção do processo executivo somente pode ser impugnada por recurso de apelação, constituindo erro grosseiro o manejo de agravo de instrumento para atacar o provimento judicial que reconheceu faltar lastro ao título apresentado pelo exequente/agravante para fundamentar o procedimento executivo pela falta de indispensável requisito de existência e validade do processo de execução. 5. Inviável acolher o argumento da parte de que foi induzida a erro pela denominação dada ao ato judicial de "decisão interlocutória", afinal, não pode ser olvidada a regra comezinha de que não é o nomen iuris que qualifica o pronunciamento judicial mas seu conteúdo e o papel que representa para a demanda instaurada pela parte autora. Erro grosseiro que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 6. Declarada, por unanimidade, a improcedência do agravo interno, autorizada está, por força do art. 1.021, § 4o, do CPC, a aplicação de multa ao recorrente. 7. Recurso conhecido e desprovido. Condenado o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC, em caso de votação unânime. (AGI 07171692120228070000, 1a T., rela. Desa: Diva Lucy de Faria Pereira, DJE: 27/2/2023)” Conclui-se, assim, pela inadmissibilidade do agravo de instrumento interposto. ISTO POSTO, julgo manifestamente inadmissível e nego seguimento ao presente Agravo de Instrumento, nos moldes do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília – DF, 31 de janeiro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator